Tribunal: TCU
Processo: 014.769/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19117/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Amo Serviços Gerais Ltda., nos termos do art. 237, VII, do RITCU e, por analogia, do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o DLO.00002.2021 conduzido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) com vistas à contratação dos serviços continuados de manutenção predial e de oficina mecânica nas unidades da Ilha do Fundão, além de Adrianópolis em Nova Iguaçu - RJ, sob o valor total estimado de R$ 4.849.897,34; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog afastou os pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva e, adicionalmente, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua improcedência, promovendo o indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de ressaltar que o valor contratado em R$ 4.849.897,34 seria inferior ao valor então ofertado pela ora representante em R$ 4.851.900,00; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, tendo o presente feito sido promovido, todavia, com vistas a tentar indevidamente transformar o TCU em mera instância recursal em face da anterior decisão tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo em função da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.769/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Amo Serviços Gerais Ltda. (CNPJ 17.298.685/0001-05). 1.2. Entidade: Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Guilherme da Silva Barbosa, representando a Gb+ Consultoria e Servicos Eireli - EPP. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.